Tribunal: STF
Processo: RE 423190
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO - CUSTEIO DO SISTEMA CONFEDERATIVO. A jurisprudência
do Supremo consolidou-se no sentido de a contribuição deliberada em
assembléia, a partir do disposto no inciso IV do artigo 8º da
Constituição Federal, apenas ser obrigatória para os associados do
sindicato. Precedentes: Recurso Extraordinário nº 171.622-3/RS,
relatado pelo ministro Ilmar Galvão na Primeira Turma, com acórdão
publicado no Diário da Justiça de 12 de setembro de 1997, e Recurso
Extraordinário nº 198.092-3/SP, relatado pelo ministro Carlos
Velloso na Segunda Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça
 de 11 de outubro de 1996